Tribunal: CARF
Processo: 13005.001094/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.001094/2008-00
ACÓRDÃO
2001-007.072 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEOCLIDES JACINTO PEDO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Deve ser mantido o lançamento decorrente da omissão de rendimentos na
declaração de ajuste anual verificada a partir das informações prestadas
pelo contribuinte e das informações constantes nos sistemas da Receita
Federal do Brasil.
DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA.
Devem ser mantidas as glosas das despesas médicas e das despesas com
instrução informadas na declaração de ajuste anual não comprovadas por
meio de documentação hábil e idônea e as não previstas legalmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.072 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.001094/2008-00
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado), Andressa Pegoraro
Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente o conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-39.943 da 8a Turma da DRJ em
Porto Alegre/RS (fls. 261 e segs.).
Mediante Auto de Infração de fls. 197/205, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento da importância de R$ 25.035,61, incluída a multa
proporcional e os juros de mora calculados até 30/05/2008, em virtude da
constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual dos exercícios de
2005, 2006 e 2007, anos-calendário de 2004, 2005 e 2006.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 198/199, a fiscalização
informa ter constatado omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (R$
8.007,93), decorrentes da ação Judicial n° 2003.71.14.0005851, no ano calendário
2004.
Constatou também deduções indevidas indicadas a seguir: a) despesas médicas
ano-calendário 2004 no valor de R$ 5.838,27, ano-calendário 2005 no valor de R$
8.524,93 e, no ano-calendário 2006, no valor de R$ 18.034,02; b) despesas com
instrução no ano-calendário 2004, no valor de R$ 3.996,00 e, no ano-calendário
2005 R$ 2.198,00.
O Relatório Fiscal às fls. 211, informa que para melhor ilustrar as glosas de
despesas/deduções, foi elaborado quadro denominado "Demonstrativo das
Deduções Glosadas", às fls. 214, dos anos de 2004, 2005 e 2006, onde estão
detalhadas todas as deduções pleiteadas que foram recusadas pela fiscalização,
bem como a motivação da não aceitação, relacionadas a seguir:
Despesas médicas mantidas: Ano-calendário 2004
a) Caixa Assist. Empregados do Banrisul TPD
– despesa declarada R$ 2.001,55 despesa comprovada R$ 412,35 = glosa mantida
valor não comprovado de R$ 1.589,20.
b) Caixa Assist. Empregados Banrisul Plano Saúde (plano de saúde) R$ 8.577,24 –
R$ 4.328,17= glosa mantida no valor de R$ 4.249,07. Total não comprovado de R$
5.838,27.
Despesas médicas mantidas: Ano-calendário 2005
a) Caixa Assist. Empregados do Banrisul TPD – despesa declarada R$ 1.426,34,
despesa comprovada R$ 943,84 = glosa mantida valor não comprovado R$ 482,50.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.072 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.001094/2008-00
3
b) Caixa Assist. Empregados Banrisul Plano Saúde (plano de saúde) R$ 10.795,51
R$ 2.753,08 = glosa mantida no valor de R$ 8.042,43. Total não comprovado de R$
8.524,93.
Despesas médicas mantidas: Ano-calendário 2006
a) Caixa Assist. Empregados do Banrisul TPD – despesa declarada R$ 9.808,48,
despesa comprovada R$ 1.434,68 = glosa mantida valor não comprovado R$
8.373,80.
b) Caixa Assist. Empregados Banrisul Plano Saúde (plano de saúde) R$ 12.620,73
R$ 2.960,51 = glosa mantida no valor de R$ 9.660,22. Total não comprovado de R$
18.034,02.
Destaca também que as contribuições para CABERGS Plano de Saúde efetuadas
em nome das pessoas a seguir indicadas, por não serem dependentes legais para
fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual, foram glosadas: Almerindo Pedó,
Deoclécio Pedó, Dirceu Darli Pedó, Rosa Pedó, Ezequiel Pedó, em 2005 e 2006, e
Geovane Pedó em 2006.
Estes dois últimos não eram mais dependentes em 2005 e 2006, respectivamente.
Relativamente às despesas com instrução, o relatório informa que nos exercícios
de 2005 e 2006, anos base de 2004 e 2005, não ficaram comprovadas as despesas
realizadas em nome de Ezequiel em 2004 e Geovane em 2005. Referiu que os
documentos apresentados demonstraram que os estudos universitários foram
realizados em instituições mantidas pelo poder público e, ainda, que os
comprovantes apresentados (cópias) não constituem provas de despesas com
instrução, nos termos definidos na legislação.
No tocante à omissão de rendimentos, exercício de 2005, ano-calendário 2004,
informou ter recebido rendimentos tributáveis por meio do Processo Judicial no
2003.71.14.0005851, Vara Federal de Lajeado RS, no valor de R$ 11.439,90, com a
retenção de IRRF de R$ 343,19. Comprovou pagamento de honorários
advocatícios no valor de R$ 3.431,97. Segundo referiu, declarou indevidamente na
declaração de ajuste do exercício 2005, ano base 2004 como rendimento sujeito à
tributação exclusiva/definitiva.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento anexada às fls. 220/227
dos autos. Inicialmente solicitou a revisão do lançamento, destacou o fato de não
ter agido com má fé ao prestar as informações ao fisco.
Relativamente à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica por meio
de ação judicial, destacou que tendo em vista o desconto ocorrido na fonte, por
ocasião do recebimento dos valores, entendeu já ter satisfeito a totalidade da
obrigação quanto ao recolhimento do IR. Disse não ter identificado o campo onde
deveria informar o valor recebido e, também, não ter recebido qualquer
comprovante de rendimento fornecido pela fonte pagadora. Afirmou ter recebido
apenas um recibo fornecido pela Caixa Econômica Federal.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.072 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.001094/2008-00
4
Acrescentou que a melhor forma encontrada para declarar o valor foi a de indica-
lo no campo “Outros Rendimentos do Titular – e) outros rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva na fonte”. Acrescenta ter informado o valor no campo
1Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas, pois teria que informar
os R$ 343,19, de IR retidos pela CEF, e compensá-los nos cálculos seguintes.
Disse ter informado relativamente ao ano-calendário 2004, com o código 07
médicos/dentistas no valor de R$ 5.310,00 (5.270,00 + 40,00) conforme
comprovante que apresenta. As demais despesas com os códigos indicados a
seguir foram descontadas nas folhas de pagamentos mês a mês: código 13,
contribuições para a Fundação BANRISUL referente ao seu plano de
aposentadoria; código 13 no valor de R$ 8.577,24, valor relativo aos desconto da
aposentadoria mensal, a título de plano de saúde e odontológico, da Caixa de
Assistência dos Empregados do BANRISUL; código 07 no valor de R$ 2.000,55,
referente a descontos de despesas médicas/odontológicas não cobertas pelo
plano de saúde.
Na declaração de 2005, informou valores identificados com os seguintes códigos:
código 13 valores descontados a titulo de plano de aposentadoria; código 11 o
valor de R$ 10.795,51, na folha de pagamento da aposentadoria; código 07,
informou somatório das parcelas de despesas Médico/odontológicas que não
foram cobertas pelo plano de saúde; código 07 R$ 350,00 despesa com dentista
conforme cópia de recibo em anexo.
Em 2006, disse ter efetuado despesas com a mãe idosa que não estavam cobertas
pelo plano de saúde que fez para ela e o seu pai. Informa que os valores foram
descontados na sua folha de pagamento da aposentaria da Fundação BANRISUL,
conforme cópia de documentos enviados. Segundo destacou, o plano de saúde é
da Caixa de Assistência dos Empregados do BANRISUL.
Na declaração de 2006, informou valores com os códigos identificados a seguir:
código 13 R$ 5.082,97 declarado a título de plano de aposentadoria; código 11 R$
12.620,73 referente a desconto do plano de saúde; código 07 R$ 3.012,85
referente ao somatório das parcelas de despesas médicas/odontológicas não
cobertas pelo plano de saúde descontadas nas folhas de pagamento mensais e
também o valor de R$ 6.795,63 referente as despesas médicas de sua mãe. Valor
não reembolsado pelo plano de saúde.
Referiu que as despesas do irmão Deoclécio Pedó não foram lançadas na sua
declaração de ajuste anual.
No que se refere às despesas com instrução no ano-calendário 2004, informou
que os filhos (02) estudavam na UFGRS, e que os valores se referem às despesas
destes na cidade de Porto alegre.
Solicitou a análise e a consideração da documentação apresentada. Referiu que
na hipótese da manutenção dos valores lançados como devidos, que seja
encaminhado parcelamento.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.072 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.001094/2008-00
5
O contribuinte apresentou cópias de documentos anexados às fls. 229 e
seguintes.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Trata o presente lançamento de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica decorrentes da ação Judicial n° 2003.71.14.0005851, no ano calendário
2004 e de glosa deduções de despesas médicas nos anos-calendário 2004/2005 e
2006 e de despesas com instrução nos anos-calendário 2004/2005.
Omissão de rendimentos
Relativamente à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica por meio
de ação judicial, o contribuinte na defesa referiu ter informado de forma incorreta
na declaração de juste anual do exercício 2005 o valor recebido. Segundo
destacou, em razão de dificuldades na identificação do campo onde declarar
informou o valor no campo “Outros Rendimentos do Titular – e) outros
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte”.
Assim, diante da incorreção da informação prestada pelo contribuinte o
procedimento adotado pela fiscalização não merece reparo. Fica mantida o
lançamento do valor não oferecido à tributação pelo contribuinte de R$ 8.007,93,
no ano-calendário 2004.
Destaque-se que o art. 43 do Código Tributário Nacional determina que o fato
gerador é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de
proventos de qualquer natureza.
Despesas com instrução
Relativamente às despesas com instrução dos filhos Ezequiel e Geovane, fica
mantida em glosa dos valores deduzidos nos ano-calendário 2004 de R$ 3.996,00
e, em 2005 de R$ 2.198,00, em razão dos valores dispendidos se referirem a
despesas pessoais.
Conforme registrado no relatório fiscal, os filhos do notificado estavam vinculados
a instituições de ensino mantidas pelo poder público. Assim, ficam mantidas as
glosas na forma realizada pela fiscalização.
Dedução de despesas médicas
Na impugnação apresentada, o contribuinte apontou despesas que não foram
objeto de glosa por parte da fiscalização. Conforme consignado no Relatório Fiscal
de fls. 211, as despesas médicas glosadas são as seguintes: Ano-calendário 2004
a) Caixa Assist. Empregados do Banrisul TPD – despesa declarada R$ 2.001,55
despesa comprovada R$ 412,35 = glosa mantida, valor não comprovado de R$
1.589,20.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.072 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.001094/2008-00
6
b) Caixa Assist. Empregados Banrisul Plano Saúde (plano de saúde) R$ 8.577,24 –
R$ 4.328,17= glosa mantida no valor de R$ 4.249,07. Total não comprovado de R$
5.838,27.
Ano-calendário 2005
a) Caixa Assist. Empregados do Banrisul TPD – despesa declarada R$ 1.426,34,
despesa comprovada R$ 943,84 = glosa mantida valor não comprovado R$ 482,50.
b) Caixa Assist. Empregados Banrisul Plano Saúde (plano de saúde) R$ 10.795,51
R$ 2.753,08 = glosa mantida no valor de R$ 8.042,43. Total não comprovado de R$
8.524,93.
Ano-calendário 2006
a) Caixa Assist. Empregados do Banrisul TPD – despesa declarada R$ 9.808,48,
despesa comprovada R$ 1.434,68 = glosa mantida valor não comprovado R$
8.373,80.
b) Caixa Assist. Empregados Banrisul Plano Saúde (plano de saúde) R$ 12.620,73
R$ 2.960,51 = glosa mantida no valor de R$ 9.660,22. Total não comprovado de R$
18.034,02.
Juntamente com a defesa, o contribuinte apresentou cópias de documentos
(comprovantes de despesas médicas), os quais relaciono a seguir: recibos de
pagamento de honorários médicos, informe de atendimento hospitalar, extrato
de pagamentos de benefício emitidos pela Fundação BANRISUL de Seguridade
Social, Nota Fiscal de Serviços emitida pela UNIMED Vale do Taquari e Rio Pardo,
solicitação de reembolso, anexados às fls. 229/251. Conforme verifico, os
documentos apresentados (cópias) não se referem aos valores glosados pela
fiscalização, que dizem respeito a pagamentos à Caixa Assist. Empregados do
Banrisul – TPD e à Caixa Assist. Empregados Banrisul Plano Saúde, nos anos-
calendário 2004 a 2006. Assim, fica mantida a glosa das despesas médicas na
forma indicada no lançamento.
Relativamente ao pedido de parcelamento, registre-se que deverá ser
encaminhado no serviço competente dentro da RFB.
Conclusão
Nesses termos, voto por considerar improcedente a impugnação apresentada e
por manter o crédito tributário exigido no presente Auto de Infração.

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 11/10/2012, Recurso Voluntário, fl. 273, por meio do qual, em apertada síntese,
pugna pelo cálculo do imposto sobre os valores recebidos em ação judicial frente ao INSS pelo
regime de competência e não incidência sobre os juros de mora; pede revisão das glosas das
deduções de despesas médicas e com instrução.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.072 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.001094/2008-00
7

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa, exceto quando pleiteia cálculo do imposto sobre
os valores recebidos em ação judicial frente ao INSS pelo regime de competência e não
incidência sobre os juros de mora.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Com relação aos valores recebidos em decorrência de ação judicial, no que pese a
solicitação da Fiscalização da Receita Federal de fornecimento de cópias de peças do processo
contida na Intimação Fiscal 001 (fl. 148), não foram juntados aos autos quaisquer elementos que
possam ao menos indicar tratar-se de rendimentos recebidos acumuladamente, com
demonstrativo das parcelas mensais e das verbas que as compõem. Assim sendo, não restaram
comprovadas as condições fáticas que pudessem dar suporte às pretensões do recorrente.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.072 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.001094/2008-00
8
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes e, portanto, deve ser mantida a
decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 286
DF CARF MF
Original